Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734271-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. LEI SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO IMEDIADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. 2. No caso, a coisa julgada não obsta a incidência do disposto no § 1o do art. 406 do CC, incluído pela Lei 14.905, de 28/06/2024, que estabeleceu como taxa legal dos juros moratórios a SELIC, menos a atualização monetária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 406, §1o, do Código Civil, defendendo o refazimento dos cálculos da execução, a fim de que tanto a contadoria quanto o exequente observem os termos da lei nova, a fim de incidir percentual de juros de 0,5% até 10/01/2003 e, daí em diante, apenas SELIC como indexador de juros e correção. Sustenta que a questão relativa ao regime jurídico de juros de mora não é passível de preclusão, violação à coisa julgada, ou mesmo reformatio in pejus, já que se trata de obrigação acessória, de trato sucessivo e que se renova mês a mês. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 406, §1o, do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004